Tribunal: TJMT
Processo: 1013052-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013052-05.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Ausência de Interesse Processual, Legitimidade para a Causa, Provas]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), MPEMT - PONTES E LACERDA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Oi S
.
A
. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 87066476).

Assegura que o acórdão embargado “
não valorou as provas dos autos, tendo partido da premissa equivocada, mera presunção, de que a audiência pública, que não contou com a participação da Oi, seria suficiente para garantir o caráter coletivo da demanda
”. Ademais, “
os pontos que serão objeto de prova técnica já são objeto de regulação pela própria ANATEL
(
Agência Nacional de Telecomunicações
)
, sendo absolutamente desnecessário que o Poder Judiciário se insurja nesta área sob pena de usurpar a competência normativa e regulatória da agência
”.

Requer seja sanada a apontada omissão, bem como a integração do acórdão com o prequestionamento dos artigos 1o e 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, dos artigos 21, XI e 22, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil, do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, dos artigos 1o, 8o e 19 da Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997, bem como do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 89306483) e da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. 90345971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO — ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DE OI S.A. — EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO EMPRESARIAL ENTRE INTEGRANTES DO GRUPO ECONÔMICO DENOMINADO DE ‘OI’.

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DO OBJETO DA DEMANDA — NÃO VERIFICAÇÃO.

INTERESSE PROCESSUAL PARA DEFESA DA COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA — CONSTATAÇÃO.

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO CONTROVERTIDAS — APLICAÇÃO DO
artigo 357, II, do Código de Processo Civil
— OBSERVÂNCIA.

Presente a existência de confusão empresarial entre integrantes do grupo econômico denominado de ‘Oi’, inclusive constatado pela própria conduta das empresas no curso do processo, correta a decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
de Oi S.A. suscitada em contestação.

A inicial indica, de forma clara e precisa, o objeto da demanda consistente na
falha na prestação do serviço

de
internet
contratado pelos usuários da operadora ‘Oi’ no Município de Pontes e Lacerda.

Há interesse processual para propositura de
ação civil pública
, quando o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso atuam na defesa da coletividade de consumidores.

A delimitação das questões de fato controvertidas visa tão somente possibilitar o esclarecimento pela perícia designada, a teor do artigo 357, II, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido. (Id. 87066476, fls. 1/2).

O acórdão não é omisso, uma vez que os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, há indícios suficientes de violação a direito da coletividade a legitimar a propositura de
ação civil pública
pelos embargados.

[...]
Portanto, não há dúvida de que a questão versa sobre violação a direito da coletividade de consumidores decorrente de falha na prestação do serviço

de
internet
contratado pelos usuários da operadora ‘Oi’ no Município de Pontes e Lacerda, ao fundamento de que a velocidade da
internet
está muito aquém da contratada, bem como que o serviço não é prestado de forma eficiente e contínua.

No que se refere à ausência de interesse processual para defesa da coletividade, constata-se que, os agravados anexaram à inicial cópia da ata de audiência pública realizada em 12 de novembro de 2014, com a participação do presentante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, bem como de Vereadores da Câmara de Vereadores do Município de Pontes e Lacerda e do Prefeito, assim como, do Presidente da Décima Quinta Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, na qual consta dezenas de assinaturas de participantes, em que se discutiu a qualidade da prestação do serviço de
internet
pela operadora ‘Oi’, que, transcrevo na parte de interesse à lide:

[...] Em seguida com a palavra novamente a Dra Janete Garcia, que
relatou algumas reclamações apresentadas pelos consumidores
; entre estas dificuldades destacam-se, as falhas nos autoatendimentos das operadoras: dificuldades no acesso aos menus do atendimento ao consumidor,
interrupção constantes na prestação de serviços de internet pela operadora Oi
. [...] Com a palavra o Senhor Vitório Herlatzuc, relatou que
tem uma dificuldade nestes serviços, pois a empresa Oi, atende várias escolas com uma internet que não atende a necessidade das escolas
, e reforça que já recebeu ligação em sua residência da mesma operadora oferecendo uma internet bem superior a fornecida para as escolas. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 294-11.2015.8.11.0013, Primeira Instância, Id. 46076115, fls. 24/25). [sem negrito no original]

Daí decorrente, resta evidente o interesse processual dos agravados para propor
ação civil pública
, com a finalidade de defender o direito da coletividade de consumidores do Município de Pontes e Lacerda que, em tese, teriam sido prejudicados com a falha na prestação do serviço de
internet
pela operadora ‘Oi’, consoante autoriza o artigo 81 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990. [...]. (Id. 87066476, fls. 15/16). [conforme o original]

Ademais, o acórdão afastou a alegação de usurpação de competência da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, ao fundamento de que, “
o esclarecimento das questões de fato controvertidas fixadas na decisão tem por finalidade verificar se o produto oferecido ao mercado atende ou não às especificações constantes da oferta. Logo, a decisão não tratou, como pretende fazer crer a agravante, de se meter em matéria de competência da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, visto que não se está a discutir sobre as normas editadas pela agência reguladora
.” (Id. 87066476, fls. 18).

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021